Tribunal: TJDFT
Processo: 0723741-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA PENHORA. EXECUTADO QUE MUDOU DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO EM QUE HOUVE A INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. De acordo com os artigos 274, parágrafo único, e 841, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil, considera-se válida a intimação da penhora dirigida ao endereço em que o executado foi intimado pessoalmente para o cumprimento de sentença se a mudança não foi comunicada ao juízo.
II. Agravo de Instrumento desprovido.